Tribunal: TJMT
Processo: 1008759-29.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008759-29.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AIDA RAMOS DA SILVA - CPF: 137.988.551-53 (EMBARGANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), AIDA RAMOS DA SILVA - CPF: 137.988.551-53 (EMBARGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO CONSIGNADOS – OPERAÇÕES VÁLIDAS EXCETO QUANTO À TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 05 (CINCO) OPERAÇÕES – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Conforme entendimento do STJ "
a
contradição
que autoriza o manejo dos
embargos de declaração
é a
contradição

interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
" REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

2 -
Quanto aos juros remuneratórios contratados, foi aplicada a taxa média publicada no endereço eletrônico do BACEN, notadamente no
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
, para o mesmo tipo e momento de contratação.

3 - O julgador não está adstrito aos fundamentos apresentados pelas partes, e sim aos limites do pedido recursal, podendo apreciar livremente as provas e dar-lhe o enquadramento jurídico que entender adequado.

4 - No caso concreto, está claro que a Embargada pediu, subsidiariamente, que os juros remuneratórios fossem adequados à média publicada pelo BACEN, e foi exatamente isso que esta Relatora fez, não havendo que falar em decisão
ultra petita
, muito menos contraditória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1008759-29.2020.8.11.0041)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Aida Ramos da Silva
em virtude do acórdão proferido no ID 62907978, alegando contradição no julgado.

Sustenta que a Instituição Bancária Embargada apelou da sentença que, embora tenha declarado a validade dos 07 (sete) Contratos de Empréstimos Bancários Não Consignados n.º 095010452234, 040970031018, 040970030338, 040970029619, 040970019093, 040970018436 e 040970017406, reduziu a taxa dos juros remuneratórios de todas as operações para o percentual de 2,5% ao mês, capitalizados mensalmente.

Asseverou que a Embargada pugnou pela improcedência dos pedidos formulados pela Embargante.

Alternativamente, na hipótese de se alterar o percentual dos juros remuneratórios, disse que a Embargada pugnou para que os juros do Contrato n.º 040970017406 fosse de 7,08% ao mês, do Contrato n.º 040970018436 fosse de 7,01% ao mês, do Contrato n.º 040970019093 fosse de 6,57% ao mês, do Contrato n.º 040970029619 fosse de 7,02% ao mês, do Contrato n.º 040970031018 fosse de 6,80% ao mês e do Contrato n.º 095010452234 fosse de 5,90% ao mês.

Por outro lado, no voto embargado, foi aplicada a média publicada pelo BACEN, com o que a Embargante não concorda.

A Embargante ressaltou que,
das 07 (sete) operações contratadas, o aresto concluiu que 02 (duas) previam juros remuneratórios abaixo do limite publicado pelo BACEN para o mesmo tipo de operação e período, e que as outras 05 (cinco) contratações, notadamente: Empréstimo Pessoal
n.º 040970017406
, Empréstimo Pessoal
n.º 040970018436
, Empréstimo Pessoal
n.º 040970030338,
Empréstimo Pessoal
n.º 040970031018
e Empréstimo Pessoal
n.º 095010452234
deveriam ser recalculadas mediante as taxas de juros remuneratórios publicada pelo BACEN.

Assevera que há contradição entre o que foi pedido pela Embargada no apelo e o que foi decidido, o que configuraria decisão
ultra petita
.

Sustenta, ainda, que a ementa contradiz o voto, pois, na ementa, determina a revisão conforme a média publicada pelo BACEN, ao passo que, no voto condutor, manda observar as taxas expressamente nele especificadas.

Alega que as taxas descritas no voto recorrido, e que dizem respeito ao empréstimo pessoal, são diferentes daquelas mencionadas pela Embargada, devendo prevalecer o percentual dito por esta, já que são mais benéficas à consumidora Embargante.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 65828986.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Depois de cotejar as ilações de
Aida Ramos da Silva
com o acórdão embargado, não verifico a ocorrência da propalada contradição, à luz do art 1.022 do CPC.

Conforme entendimento
o STJ "
a
contradição
que autoriza o manejo dos
embargos de declaração
é a
contradição

interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
" REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Consta do voto condutor que a Embargante é
idosa, pensionista do INSS, e contratou 07 (sete) empréstimos pessoais:

(i)

Em 29/09/2017,
Empréstimo Pessoal n.º 040970017406
no valor de R$ 2.054,45 (dois mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), mediante
juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano
, cujo crédito foi transferido para a Conta Corrente n.º 2300011100-8, da CEF Agência n.º 2985.

(ii)

Em 05/02/2018,
Empréstimo Pessoal n.º 040970018436
no valor de R$ 2.221,95 (dois mil e duzentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), mediante
juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano
, cujo crédito foi transferido para a Conta Corrente n.º 2300011100-8, da CEF Agência n.º 2985.

(iii)

Em 04/05/2018,
Empréstimo Pessoal n.º 040970019093
no valor de R$ 2.456,91 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), mediante
juros remuneratórios de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano
, cujo crédito foi carregado no cartão pré-pago da própria financeira n.º 168766.

(iv)

Em 04/10/2018,
Empréstimo Pessoal n.º 040970029619
no valor de R$ 2.280,95 (dois mil e duzentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), mediante
juros remuneratórios de 20,50% ao mês e 837,23% ao ano
, cujo crédito foi transferido para a Conta Corrente n.º 2300011100-8, da CEF Agência n.º 2985.

(v)

Em 05/02/2019,
Empréstimo Pessoal n.º 040970030338
no valor de R$ 2.433,13 (dois mil quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos), mediante
juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano
, cujo crédito foi carregado no cartão pré-pago da própria financeira n.º 168766.

(vi)

Em 06/06/2019,
Empréstimo Pessoal n.º 040970031018
no valor de R$ 2.527,98 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), mediante
juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano
, cujo crédito foi carregado no cartão pré-pago da própria financeira n.º 168766.

(vii)

Em 05/10/2019,
Empréstimo Pessoal n.º 095010452234
no valor de R$ 2.461,48 (dois mil quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), mediante
juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano
, cujo crédito foi carregado no cartão pré-pago da própria financeira n.º 168766.

Depois de quitadas 06 (seis) operações e restando pouco mais de 02 (dois) meses para adimplir o último contrato pendente, a Embargante propôs a demanda pleiteando a modulação dos contratos de empréstimo pessoal para empréstimo consignado, cujo escopo é reduzir as taxas dos juros remuneratórios, limitar o desconto da parcela em 30% do seu benefício previdenciário, restituir o valor pago indevidamente, e de ser indenizada por danos morais.

Na instância singela, a Juíza
a quo
considerou válidos todos os
Contratos de Empréstimos Bancários Não Consignados
, mas reduziu a taxa dos juros remuneratórios para 2,5% ao mês, capitalizada mensalmente. No mais, ordenou a restituição do valor pago indevidamente na forma simples e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a Embargada recorreu asseverando que as operações bancárias foram contratadas de livre e espontânea vontade. Asseverou que a taxa média divulgada pelo BACEN não pode servir de ferramenta exclusiva para aferir a abusividade de determinado percentual de juros remuneratórios, uma vez que os números divulgados envolvem operações com perfis de contratantes completamente distintos.

Forte nesses argumentos, a Embargada pugnou pela manutenção de todos os contratos bancários celebrados com a Embargante e, alternativamente, pediu seja aplicada a taxa média publicada.

No voto condutor está claro que
, na espécie, não há verossimilhança nas alegações da Embargante capaz de impor à Embargada o fardo probatório do alegado vício de consentimento no tocante ao tipo de operação bancária contratada.

Está posto no aresto que, se a Embargante afirma que foi até à sede da Instituição Financeira com a intenção de contratar empréstimo consignado e que o atendente do Banco lhe induziu a erro por falta de informação necessária quanto ao tipo de operação eleita, que não lhe foram prestadas de forma clara sobre a taxa dos juros remuneratórios e os demais encargos acessórios, o ônus dessa assertiva é exclusivamente da Embargante; todavia, não há nos autos uma única prova que corrobore essas alegações.

No mais, consta que a reserva mental é indiferente no mundo jurídico e não afasta a validade e a eficácia do negócio praticado, salvo se o outro contratante souber dessa vontade omitida, participando conscientemente do negócio simulado.

Partindo dessas premissas, na espécie, foram confirmados todos os 07 (sete) empréstimos pessoais não consignados, contratados no período de
setembro/2017 a outubro/2019
, em valores diferentes, com previsão de desconto das parcelas na conta corrente, e não no benefício previdenciário da Embargante.

Quanto às taxas de juros remuneratórios contratadas, tomei o cuidado de cotejar a taxa média publicada no endereço eletrônico do BACEN, notadamente no
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
, parâmetro legal admitido pela jurisprudência para aferir qual é a média praticada no marcado para o mesmo tipo e época de contratação.

Com efeito, o julgador não está adstrito aos fundamentos apresentados pelas partes, e sim aos limites do pedido recursal, podendo apreciar livremente as provas e dar-lhe o enquadramento jurídico que entender adequado.

No caso concreto, está claro que a Embargada pediu, subsidiariamente, que os juros remuneratórios fossem adequados à média publicada pelo BACEN, e foi exatamente isso que foi feito, não havendo que falar em decisão
ultra petita
, muito menos contraditória.

No julgado ficou claro que, das 07 (sete) operações contratadas, apenas 02 (duas) preveem juros remuneratórios abaixo do limite publicado pelo BACEN para o mesmo tipo de operação e período: o Empréstimo Pessoal n.º 040970019093 e o Empréstimo Pessoal n.º 040970029619.

As outras 05 (cinco) operações exigiam a adequação dos juros remuneratórios: Empréstimo Pessoal
n.º 040970017406 (
20,78% ao mês e 864% ao ano), Empréstimo Pessoal
n.º 040970018436 (
18,99% ao mês e 705,96% ao ano), Empréstimo Pessoal
n.º 040970030338 (
21,79% ao mês e 964,77% ao ano)
,
Empréstimo Pessoal
n.º 040970031018
(21,53% ao mês e 937,51% ao ano) e Empréstimo Pessoal
n.º 095010452234 (
21,28% ao mês e 966,07% ao ano).

Ao final do voto, ficou esclarecido que, depois de apurado o saldo correto da dívida, havendo crédito remanescente em favor da contratante, é necessário, primeiro, compensar com a dívida pendente. E, caso persista crédito, este sim deve ser restituído na forma simples, tal como determinado na sentença.

Portanto, não há motivos para o acolhimento da pretensão formulada pela Embargante, razão porque
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020